Tribunal: TJES
Processo: 5010779-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010779-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE VAREJAO REIS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição e indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada por Jorge Varejão Reis em face de Banco BMG S.A, alegando, em síntese, que é aposentado e acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, sendo informado que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício. Ocorre que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, no qual não autorizou tal reserva tampouco o envio do cartão de crédito. Afirma que mensalmente a ré desconta do seu benefício previdenciário o valor de R$179,31 (cento e setenta e nove reais e trinta e um centavos). Assim, requer com a presente demanda, em sede liminar, a suspensão das cobranças, e ao final, a procedência da ação para ser declarada a inexistência dos débitos referente ao empréstimo RMC com a devolução em dobro das quantias pagas, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, ex vi legis. ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que entendo que a alegação autoral, do ora recorrente, deveria ser verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesses moldes, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício de consentimento, como dolo ou erro, no momento da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. (art. 373, I, CPC).

Ressalto que o recorrente requereu ao banco demandado por 7 vezes em saques complementares nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, conforme as referidas faturas, bem como comprovantes de TEDs juntados aos autos no ID n° 45454407. Ademais, as gravações telefônicas juntadas na contestação - ID n° 45453060, p. 11, demonstram a concordância do recorrente com os saques realizados via cartão consignado.

Ademais, o contrato é claro quanto à forma de pagamento dos valores emprestados. Além do mais, a parte recorrente afirmou em depoimento pessoal que já realizou vários empréstimos com o banco réu - ID n° 53225691, não lhe socorrendo a tese de haver sido induzido em erro, porque tinha plenas condições de tirar eventuais dúvidas que tivesse antes de assinar o instrumento.

Vale frisar ainda, que os encargos pelo pagamento do valor mínimo da fatura estão devidamente especificados no termo de adesão, não se cogitando de falta de informação por parte da instituição financeira ou vício de consentimento, haja vista que era indubitável o conhecimento da parte autora acerca da avença pactuada com os respectivos descontos, tanto é que os descontos vinham sendo realizados por anos

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)